Tribunal: STF
Processo: ARE 1468913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL AJUIZADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.